Tribunal: TJSP
Processo: 1065233-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Gratuidade de justiça não concedida à apelante. Hipossuficiência financeira não demonstrada, motivos suscitados em primeiro grau ainda presentes, em especial propositura de ação em comarca diversa do domicílio da autora por advogado contratado.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Gratuidade de justiça não concedida à apelante. Hipossuficiência financeira não demonstrada, motivos suscitados em primeiro grau ainda presentes, em especial propositura de ação em comarca diversa do domicílio da autora por advogado contratado. Empréstimo consignado. Banco réu não comprovou a autenticidade do documento impugnado, ônus que lhe competia. Incidência da legislação consumerista e do art. 429, II, do CPC. Nulidade dos contratos impugnados. Boa-fé da autora, que devolveu os valores recebidos e continuou sofrendo descontos por período superior a um ano. Restituição em dobro, em exceção admitida pela negligência do requerido que após devolvido valor persistiu nos descontos. Dano moral excepcionalmente configurado, situação que ultrapassa mero dissabor. Montante indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00. Sentença reformada. Recurso provido, com redistribuição do ônus sucumbencial. Intimação para recolhimento em 48 horas de custas e preparo recursais, sob pena de deserção.